Tribunal: TJSP
Processo: 1005206-81.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Conta- corrente. Encerramento unilateral por parte do banco réu. Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Pretensão deduzida pela correntista para manutenção de conta-corrente. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. CDC. Inaplicabilidade, nos termos do art. 2o do CDC. Rescisão. Possibilidade mediante prévio aviso por escrito. Precedente

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Conta- corrente. Encerramento unilateral por parte do banco réu. Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Pretensão deduzida pela correntista para manutenção de conta-corrente. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. CDC. Inaplicabilidade, nos termos do art. 2o do CDC. Rescisão. Possibilidade mediante prévio aviso por escrito. Precedente do STJ. Ré que realizou este expediente e que não pode ser obrigada a manter a contratação contra sua vontade. Regularidade no procedimento da instituição financeira, pois observado o art. 12 da Resolução CMN no 2.025/93. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000429919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005206-81.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRASIL
ARQUITETURA LTDA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recursoo, vencido o 2o juiz, com declaração de
voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN, EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1005206-81.2019.8.26.0011
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Pinheiros São Paulo
Apelante: Brasil Arquitetura Ltda.
Apelada: Banco Bradesco S/A
Voto no 17.544
Apelação
Cível.
Contrato
bancário.
Conta-
corrente.
Encerramento unilateral por parte do banco réu. Obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada. Pretensão deduzida pela
correntista para manutenção de conta-corrente. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
da
autora.
CDC.
Inaplicabilidade, nos termos do art. 2o do CDC. Rescisão.
Possibilidade mediante prévio aviso por escrito. Precedente do
STJ. Ré que realizou este expediente e que não pode ser
obrigada a manter a contratação contra sua vontade.
Regularidade no procedimento da instituição financeira, pois
observado o art. 12 da Resolução CMN no 2.025/93. Sentença
mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do
CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 164/166, que, em ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Brasil Arquitetura Ltda. em face de Banco Bradesco S/A, julgou
o pedido improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
com a condenação da autora ao pagamento das custas e despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios
fixados em
R$1.500,00.
A autora, não conformada, apela (fls.
169/183).
Alega,
em
síntese,
que
a
relação
estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficar sujeita ao interesse comercial da instituição financeira, pois há
assimetria na relação e existe o dever de informação.
Assevera, no mais, que o encerramento
expõe os correntistas ao risco de inadimplência de obrigações, em
razão da imobilidade decorrente do encerramento unilateral da
conta, sendo certo que as partes mantiveram vínculo por mais de
treze anos. A decisão, entende, ofende o disposto no art. 192 da CF
e o art. 39, II e IX, do CDC.
Ressalta que o mero desinteresse comercial
não é justificativa suficiente para o encerramento da conta,
conforme entendimento desta Corte, sendo este entendimento já
externado por este Desembargador, quando do julgamento da
apelação no 0101187-39.2009.8.26.0001.
Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença e a condenação da ré ao pagamento da
integralidade dos ônus sucumbenciais, além de honorários
advocatícios de seu patrono.
O recurso é tempestivo, foi preparado (fl.
184/185) e contra-arrazoado (fls. 189/192).
A apelação foi recebida em seu regular
efeito.
É o relatório.
A autora interpôs a presente ação voltada à
manutenção da sua conta-corrente, em razão do recebimento de
notificação de encerramento unilateral de conta bancária por motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de “desinteresse comercial”.
O magistrado “a quo” julgou improcedente o
pedido, motivo pelo qual a autora se insurge. Sem razão.
Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que
a relação entre as partes não ostenta natureza de consumo, sendo
inaplicáveis, assim, as regras e princípios deste microssistema
legal.
Realmente,
o
conceito
de
consumidor
descrito no art. 2o do CDC adota a chamada teoria finalista:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final”.
Por isso, para estabelecer se a relação que
houve entre as partes tem natureza de consumo, faz-se necessário
verificar se o destinatário exaure a utilidade dos bens ou serviços
fornecidos ou se, ao invés, estes assumem a característica de
insumos, viabilizando o desenvolvimento de suas atividades.
Nesse sentido, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O que qualifica uma pessoa jurídica como
consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços
em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades
pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços”. (REsp no
733.560/RJ, E. 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2.5.2006).
No caso dos autos, a autora afirma que sem
a manutenção da conta não pode exercer a sua atividade
econômica. E afirma que sem a manutenção da relação negocial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terá prejuízos na prestação de seu serviço.
Impossível
considerá-la,
portanto,
destinatária final, de modo que o contrato não é regido pelo CDC.
Como se sabe, é entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça que é possível a rescisão do contrato
de conta-corrente por parte da instituição financeira, desde que
observadas as condições contratuais e realizada a notificação do
correntista, nos termos do previsto na legislação em vigor
(Resolução BACEN no 2.025/1993).
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E
SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART.
12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002,
ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR.
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO
PROVIDO. 1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo
relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito
personae - como nos casos de conta-corrente bancária e de
cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes
pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades,
não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos
e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de
contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. 2. Conforme a
Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução
BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes
contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta-
corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3.
Recurso especial provido”. (REsp n. 1.538.831/DF, Relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015.)
O art. 12 da Resolução CMN no 2.025/93,
com redação alterada pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000,
indica as condições de “rescisão do contrato de conta de depósitos
à vista por iniciativa de qualquer das partes”, com a estipulação de
“prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do
contrato”.
No caso, a ré não tendo mais a intenção de
manter a relação jurídica com a autora, enviou a notificação copiada
à fl. 31, cumprindo os requisitos exigidos no artigo acima
mencionado, não se havendo falar, pois, em qualquer irregularidade
no procedimento da instituição financeira.
Ora, não se afigura razoável exigir que uma
das partes mantenha um vínculo contratual por tempo
indeterminado, mesmo contra a sua vontade. Não se trata, portanto,
de cláusula abusiva, porquanto igual direito de resilição unilateral é
conferido à correntista, independente de motivação justa.
Reza o artigo 473 do CC/2002, “A resilição
unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o
permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.
Segundo a doutrina de Ruy Rosado de
Aguiar Júnior (“Comentários ao Novo Código Civil. Da Extinção do
contrato. Arts. 472 a 480, Vol. VI, Tomo II, Editora Forense, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
263”), “o artigo 473 admite a resilição em duas situações: ou por
expressa autorização legal, ou por implícita permissão. Essa
segunda hipótese, de permissão implícita, aplica-se aos contratos
duradouros por tempo indeterminado”....“Nos contratos duradouros
por tempo indeterminado há uma relação direta ente a
indeterminação
e
a
possibilidade
de
resilição
unilateral,
independentemente de motivação”.
Quanto à reserva da resilição mediante a
notificação prévia, diz Gustavo Tepedino e Outros (“Código Civil
Interpretado”, vol. II, Teoria Geral do Contratos, 2a ed., Editora
Renovar, pág. 116”), citando Orlando Gomes, Contratos, pág. 186,
“presume a lei que as partes não quiseram se obrigar
perpetuamente, e, portanto, que se reservaram a faculdade de, a
todo tempo, resilir o contrato”.
Nelson Rosenvald, em comentários ao artigo
473 do CC/2002 (“Código Civil Comentado”, 6a edição, editora
Manole, pág. 537), também lembra que “Nas relações de consumo
também é permitida a inserção de cláusula de denúncia ou
cancelamento unilateral pelo fornecedor em contratos de adesão,
desde que igual direito seja conferido ao consumidor (art. 51, XI, do
CDC)”.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 22a Câmara
de Direito Privado, em caso envolvendo umas das empresas do
Grupo Guitta:
“Ação de obrigação de fazer que tem por
objeto discussões acerca do encerramento unilateral da conta
corrente da pessoa jurídica autora, cliente da instituição bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há que prevalecer o entendimento de que qualquer das partes pode
resilir unilateralmente o contrato mediante prévio aviso à
contraparte, desde que assim o permita a lei e o contrato. Contrato
de conta corrente bancária que tem por objeto prestações contínuas
com vigência por prazo indeterminado. Instituição financeira que
detém o direito de se desvincular do liame obrigacional,
independentemente de vir a ser compelida a arcar com eventuais
perdas e danos decorrentes do exercício de seu direito. Inteligência
do artigo 473, “caput” e parágrafo único do código civil. Recurso
provido,
sentença
reformada”.
(Apelação
no
1023289-43.2017.8.26.0100, Rel. Des. Alberto Gosson, j. em
26/10/2017).
Outro não é o entendimento desta C. Corte
em outros casos análogos:
“Obrigação de Fazer
Encerramento de
contas correntes de forma unilateral Pretensão à manutenção das
contas e indenização por danos morais de R$ 100.000,00 -
Sentença de improcedência Recurso dos autores - Preliminar de
cerceamento de defesa por não produção de prova oral

Inocorrência - Impossibilidade - Instituição financeira que observou
o cumprimento das disposições para o aludido encerramento

Aplicação do artigo 12 da Resolução no 2.025 de 1993 do Banco
Central Danos morais não caracterizados - Aplicação do art. 252
do RITJSP
Sentença mantida
Recurso não provido”.
(Apelação no 1003704-58.2016.8.26.0223, E. 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 15/03/2017).
“Ação
cominatória
cumulada
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização - Encerramento de conta corrente - É possível a
rescisão de contrato de conta corrente de forma unilateral, desde
que seja cumprido o disposto nas Resoluções do Bacen, com
informação o cliente com uma antecedência mínima. Dano moral
não configurado, uma vez que o réu cumpriu o disposto nas
Resoluções do Bacen e informou a autora com uma antecedência
mínima de 30 dias, agindo assim de acordo com as normas
jurídicas.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
1012625-21.2015.8.26.0100, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 21/11/2016).
“Ação de obrigação de não fazer c.c.
indenização. Encerramento unilateral de conta corrente pelo Banco
Possibilidade mediante prévia notificação ao cliente, que foi feita
nos autos. Previsão na Resolução 2.025/1993 do BACEN.
Instituição financeira que não pode ser obrigada à manutenção do
vínculo indefinidamente, em desacordo com sua vontade, pois o
direito de contratar e de promover o distrato é inerente ao princípio
da autonomia da vontade. Sentença de improcedência bem
decretada. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal Recurso improvido”. (Apelação no
1054852-26.2015.8.26.0100, E. 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Souza Lopes, j. 30/11/2016).
“Responsabilidade Civil Encerramento de
conta corrente - Notificação prévia Motivação - Inexistência do
dever de contratar Danos materiais e morais. A resilição unilateral
do contrato de conta corrente requer previsão no ajuste celebrado
entre as partes, prévia notificação do correntista, dispensada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivação, e observância aos termos da Resolução no 2.025/1993,
com redação dada pela Resolução no 2.747/00, uma vez que, nas
relações bancárias, não há como se impor a obrigação de contratar
prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. Ação improcedente.
Recurso desprovido”. (Apelação no 1004651-35.2015.8.26.0066, da
Comarca de Barretos, E. 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Itamar Gaino, j. 19/09/2016).
Não se pode esquecer, ademais, que há no
mercado inúmeras instituições financeiras que prestam idêntica
atividade, de modo que a autora pode gerir seus recursos
financeiros em outra relação negocial, de interesse de ambas as
partes. É este o atual entendimento desta Corte, sendo certo que a
autora admite o recebimento da notificação que autoriza o
encerramento da relação.
Mantida a r. sentença, de rigor a majoração
da verba honorária para R$1.800,00, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.399
Apelação Cível no 1005206-81.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Brasil Arquitetura Ltda
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento do Nobre, Douto e Culto
Desembargador Relator, Dr. Hélio Nogueira, ouso, respeitosamente,
apresentar divergência ao seu voto, para dar provimento ao recurso, nos
seguintes termos:
Em casos de encerramento unilateral de conta corrente,
entendo que deve haver motivação idônea por parte da Instituição
Financeira.
No caso em tela, apesar de a apelante ser correntista da
apelada há anos, a pretendida rescisão unilateral do contrato foi justificada
por simples "desinteresse comercial", sem maiores explicações.
Com o devido respeito, muito embora o artigo 12 da Resolução
2.025 do BACEN prescreva que "cabe à instituição financeira esclarecer ao
depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de
conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser
incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas: (...)",
deixando claro que existe a possibilidade de qualquer das partes rescindir o
contrato, fato é que tal rescisão não pode ser faculdade absoluta da
instituição financeira, até mesmo em observância à função social do
contrato e a essencialidade do serviço bancário.
Logo, imperiosa a reforma da r. sentença para o fim de determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o não encerramento da conta bancária objeto dos presentes autos.
Ante o exposto, respeitado o entendimento do Douto Nobre e Culto
Desembargador Hélio Nogueira, dou provimento ao recurso.
É como, respeitosamente, voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
D13E7C6
11
12
Declarações de
Votos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
113E579D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005206-81.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.